Tribunal: STF
Processo: AI 115253
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
AO CONTRARIO DA PRETENSAO DO IAPAS DE QUE O DESPACHO DO RELATOR,
NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO, CUMPRA AS EXIGENCIAS DO ART. 458,
II E III, DO CPC, BASTA-LHE QUE TENHA FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, POIS
NÃO E SENTENÇA NEM ACÓRDÃO, CABENDO-LHE A DISCIPLINA DO ART. 165 DO
CPC.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.